Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSSILIDADE MOMENTÂNEA DA EX-COMPANHEIRA DE PROVER AUTOSSUSTENTO. COMPROVAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE TITULARIDADE DO EX-COMPANHEIRO. CUSTEIO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
1. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. É possível a fixação de alimentos in natura, dentre os quais se incluem o pagamento de plano de saúde, nos termos do art. 1.701, do CC, constituindo-se, todavia, medida excepcional.
3. Sendo incontroversa a união estável havida entre as partes e comprovada a impossibilidade momentânea da ex-companheira de prover autossustento é possível a fixação de alimentos in natura, consistente na manutenção da alimentanda junto ao plano de saúde de titularidade do alimentante, custeando-o, na sua integralidade, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade e no dever de assistência mútua.
4. Agravo de instrumento não provido.